Tribunal: TJDFT
Processo: 0704023-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704023-80.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANE DREWS RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI. LICENÇA DO PARTICIPANTE DA ENTIDADE PATROCINADORA (BANCO DO BRASIL). CANCELAMENTO DA PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. RETORNO AO TRABALHO ANOS DEPOIS. REQUERIMENTO DA PRESERVAÇÃO RETROATIVA DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR APURADO ATUARIALMENTE DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. I. Participante que, depois de muitos anos de licença da entidade patrocinadora, requer a preservação retroativa do salário de participação cancelado, deve recolher o valor apurado atuarialmente em conformidade com o regulamento do plano de benefícios. II. O participante licenciado, embora contemplado com a suspensão temporária das contribuições em função do superávit do plano de benefícios, não fica isento, para efeito de preservação retroativa do salário de participação, do valor calculado atuarialmente de acordo com o regulamento respectivo. III. Apelação provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 11 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, com julgados do TRT, defendendo que “não há valores a serem recolhidos à Previ. É inexigível o custeio da cota parte da substituída em favor do plano de benefícios no período de janeiro/2007 a dezembro/2013, pois a própria Previ decidiu suspender o recolhimento das contribuições pessoais do participante ativo e assistido, em razão do superávit do plano no referido período”. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 11 e 1.022, ambos do CPC, pois “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.456.914/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao aludido dissenso pretoriano. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça entende que ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido no enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o EDcl no AgInt no AREsp n. 2.478.740/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024 e o AgInt no AREsp n. 2.535.303/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024. Registre-se que “O recurso especial é reclamo de natureza vinculada. Para seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se especifiquem, de forma clara, os dispositivos apontados como violados pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 1.399.174/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Ainda que se pudesse transpor tal barreira, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado em dissídio interpretativo (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023 e AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028